Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700890-14.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON CARDOSO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por AILTON CARDOSO. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito